Tribunal: TJES
Processo: 5002749-95.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Indulto
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002749-95.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WAGNER DE OLIVEIRA PERONI

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO COLETIVO. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. REPARAÇÃO DO DANO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NATUREZA RELATIVA. CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR. ELISÃO DA PRESUNÇÃO. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu a incidência do indulto previsto no art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024, em execução penal oriunda de múltiplas condenações por crimes contra o patrimônio sem violência ou grave ameaça, ao fundamento de ausência de reparação do dano e de não configuração da dispensa prevista no art. 12, § 2º, do referido decreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a fixação do dia-multa no mínimo legal autoriza, por si só, a dispensa do requisito de reparação do dano para fins de indulto do art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024; e (ii) estabelecer se a constituição superveniente e contínua de advogado particular na execução penal afasta a presunção de incapacidade econômica prevista no art. 12, § 2º, do mesmo decreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024 condiciona a concessão do indulto, nos crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça, à reparação do dano até 25/12/2024, salvo as hipóteses de presunção de incapacidade econômica do art. 12, § 2º.

4. A presunção de incapacidade econômica do art. 12, § 2º, do Decreto nº 12.338/2024 tem natureza relativa (juris tantum) e admite prova em sentido contrário quando os elementos dos autos indicam capacidade financeira.

5. Embora o dia-multa tenha sido fixado no patamar mínimo legal, a contratação contínua de advogado particular para atuar em incidentes da execução penal constitui elemento fático idôneo a elidir a presunção de hipossuficiência econômica.

6. A apresentação de declaração unilateral de hipossuficiência, desacompanhada de suporte probatório robusto, não afasta a conclusão extraída dos elementos concretos da execução, especialmente diante da constituição de defesa técnica privada.

7. A jurisprudência citada exige, para a dispensa da reparação do dano nos decretos de indulto aplicáveis a crimes patrimoniais, a efetiva comprovação de incapacidade econômica, não bastando presunção quando infirmada por circunstâncias do caso, como a assistência por advogado particular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O indulto previsto no art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024, para crimes contra o patrimônio sem violência ou grave ameaça, exige a reparação do dano até 25/12/2024, salvo quando configurada a incapacidade econômica nos termos do art. 12, § 2º. 2. A presunção de incapacidade econômica do art. 12, § 2º, do Decreto nº 12.338/2024 é relativa e pode ser afastada por elementos concretos do caso. 3. A constituição contínua de advogado particular na execução penal elide a presunção de hipossuficiência e mantém a exigência de reparação do dano para fins de indulto.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 12.338/2024, arts. 9º, XV, e 12, § 2º, V; Decreto-Lei nº 2.848/1940 (Código Penal), art. 16 e art. 65, III, “b”; CF/1988, art. 84, XII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 953.256/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 27/11/2024, DJEN 02/12/2024; STJ, AgRg no HC nº 935.027/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 30/09/2024, DJEN 03/10/2024; TJSC, AgExPe nº 8001551-05.2025.8.24.0018, Sexta Câmara Criminal, Rel. Des. Geraldo Correa Bastos, j. 11/02/2026, publ. 12/02/2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5002749-95.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WAGNER DE OLIVEIRA PERONI

AGRAVADO: MINIST
É
RIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
WAGNER DE OLIVEIRA PERONI
em face da r. decisão de mov. 382.1 (ID 18249150), proferida nos autos nº 0014992-18.2016.8.08.0030, que indeferiu o pedido de incidência do indulto previsto no art. 9º, inc. XV do Decreto nº 12.338/2024, incidente sobre as condenações oriundas das Ações Penais nº 0000593-81.2016.8.08.0030, 0000310-53.2019.8.08.0030, 0003625-31.2015.8.08.0030 e 0006847-36.2018.8.08.0030.

Em suas razões recursais (mov. 388.1 do ID 18249150), a defesa sustenta, em síntese, que
(i)
a reparação do dano é dispensada pelo Decreto nº 12.338/2024 devido à presunção legal de hipossuficiência, pois o dia-multa foi fixado no mínimo legal; e
(ii)
a posterior constituição de advogado particular no juízo da execução não pode servir de fundamento para elidir a presunção de hipossuficiência econômica, sob pena de interpretação
in malam partem.

Contrarrazões no mov. 403.2 (ID 18249150), pelo
des
provimento
do agravo.

O Magistrado de origem manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de ID 17882567, opinou pelo
des
provimento
do recurso.

Pois bem. O cerne da controvérsia reside na interpretação do alcance da presunção de hipossuficiência econômica estabelecida pelo Decreto nº 12.338/24, especificamente para fins de dispensa da reparação do dano em crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça, requisito este erigido como condição para a extinção da punibilidade pelo indulto.

Dispõe o art. 9º, inciso XV, do aludido Decreto, que o indulto será concedido àqueles condenados por crimes contra o patrimônio que tenham reparado o dano até 25 de dezembro de 2024, excetuando-se tal dever apenas nas hipóteses de presunção de pobreza descritas no art. 12, § 2º. Veja-se:

Art. 9º
Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas:

[...]

XV –
a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25 de dezembro de 2024, tenham reparado o dano conforme o disposto no art. 16 ou no art. 65, caput, inciso III, alínea "b", do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, excetuada a necessidade de reparação do dano nas hipóteses previstas no art. 12, § 2º, deste Decreto; ou [...]

Por sua vez, o diploma, em seu art. 12, § 2º, estabelece as hipóteses de presunção de incapacidade econômica do apenado. Por oportuno, transcreve-se:

[...]

§ 2º
Para fins do disposto no inciso II do
caput
, poderá ser feita prova de pobreza por qualquer forma admitida em direito e será presumida a incapacidade econômica nas seguintes hipóteses:

I – a pessoa for representada pela Defensoria Pública ou por advogado dativo ou houver atuação de entidade pro bono;

II –
a pessoa for beneficiária de qualquer programa social ou usuária de serviço de assistência social;

III –
a pessoa for qualificada como desempregada, ou não houver, no processo, elementos de identificação de vínculo empregatício ou trabalho formal, ou não forem localizados bens ou renda em nome dela;

IV –
a pessoa, por razão de idade ou patologia, não dispuser de capacidade laborativa;

V – o valor do dia-multa tiver sido fixado em patamar mínimo pelo juízo da condenação
; ou

VI –
a pessoa estiver em situação de rua ao tempo da prisão.

É bem verdade que, nas sentenças condenatórias em apreço, o valor unitário do dia-multa foi efetivamente fixado em seu patamar mínimo legal, qual seja, 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Sob essa ótica estrita, incidiria, em tese, a hipótese contida no inciso V do § 2º do art. 12 do Decreto nº 12.338/2024, invocada pela defesa.

Contudo, é imperioso destacar que a presunção de hipossuficiência insculpida na referida norma não ostenta caráter absoluto (
jure et de jure
), mas sim relativo (
juris tantum
), admitindo, e até exigindo, prova em sentido contrário quando os elementos fenomênicos dos autos apontam em direção oposta.

Na hipótese vertente, a realidade fática de sua execução penal demonstra que o agravante logrou constituir advogado particular (Dr. Antônio Luiz Rocha Pirola) de forma contínua para patrocinar seus incidentes executórios, o que revela uma capacidade financeira incompatível com o estado de miserabilidade presumido. A simples juntada de uma declaração unilateral de hipossuficiência (mov. 360.1), desacompanhada de outros elementos probatórios robustos, não possui o condão de reverter o cenário fático delineado pela contratação de banca privada.

Nesse sentido, precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO N. 11.846/2023. EXIGÊNCIA DE REPARAÇÃO DO DANO. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. APENADO ASSISTIDO POR ADVOGADO PARTICULAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O art. 2º, inciso XV, do Decreto n. 11.846/2023 assim dispõe: "Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes [...] condenadas por crime contra o patrimônio cometido sem grave ameaça ou violência a pessoa, desde que tenham cumprido um quinto da pena, se não reincidente, ou um quarto da pena, se reincidente, e reparado o dano até 25 de dezembro de 2023, exceto se houver inocorrência de dano ou incapacidade econômica de repará-lo". 2.
In casu, tendo em vista que o apenado foi condenado por diversos furtos, ou seja, crime contra o patrimônio cometido sem grave ameaça ou violência, deve, por exigência legal, comprovar a reparação do dano até 25/12/2023 ou sua incapacidade econômica para tanto
. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 953.256/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024.) - destaquei

______________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/2023. APENADO REINCIDENTE EM CRIMES PATRIMONIAIS. APLICAÇÃO DA REGRA DO INCISO XV DO ARTIGO 2º DA NORMA, PELO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. AUSÊNCIA DE REPARAÇÃO DO DANO OU COMPROVAÇÃO DA SUA INCAPACIDADE ECONÔMIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na dicção do Supremo Tribunal Federal, o indulto natalino é um instrumento de política criminal e carcerária adotada pelo Executivo, com amparo em competência constitucional, que encontra restrições apenas na própria Constituição da República, que veda a concessão de anistia, graça ou indulto aos crimes de tortura, tráfico de drogas, terrorismo e aos classificados como hediondos. 2. Ademais, "[consoante] a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a interpretação extensiva das restrições contidas no decreto concessivo de comutação/indulto de penas consiste, nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal , em invasão à competência exclusiva do Presidente da República, motivo pelo qual, preenchidos os requisitos estabelecidos na norma legal, o benefício deve ser concedido por meio de sentença - a qual possui natureza meramente declaratória -, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade" (AgRg no REsp n. 1.902.850/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). 3.
Hipótese em que o paciente, não obstante requerer a concessão do indulto previsto no art. 2º, I, Decreto Presidencial n. 11.843/2023, deve ter a análise do benefício concentrada no inciso XV deste dispositivo, em homenagem ao princípio da especialidade, por ser reincidente em crime patrimonial sem emprego de violência ou grave ameaça. 4. Não há ilegalidade no acórdão estadual que negou o benefício com base na ausência de demonstração da reparação do dano pelo condenado ou de comprovação da incapacidade de fazê-lo. Esse entendimento se encontra em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, ao julgar situações pretéritas assemelhadas. 5. Agravo regimental desprovido
. (AgRg no HC n. 935027/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/09/2024, DJEN de 3/10/2024.) - destaquei

_____________________________________________________________________________________________________________________________

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. CRIMES PATRIMONIAIS SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. REPARAÇÃO DO DANO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DE DEFENSOR PARTICULAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 3. O indulto é ato discricionário do Presidente da República e deve ser interpretado restritivamente, conforme os requisitos do decreto concessivo. 4. O Decreto nº 12.338/2024 condiciona o indulto à reparação do dano, salvo presunção de incapacidade econômica quando o condenado é assistido pela Defensoria Pública ou por defensor dativo.
5. A constituição de advogado particular em parte das ações penais demonstra capacidade financeira e afasta a presunção de hipossuficiência, tornando inaplicável a exceção prevista no decreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A concessão de indulto natalino para crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça exige a reparação do dano, salvo comprovada incapacidade econômica." "2. A constituição de advogado particular em parte das ações penais afasta a presunção de hipossuficiência prevista no Decreto nº 12.338/2024." (TJSC; AgExPe 8001551-05.2025.8.24.0018; Sexta Câmara Criminal; Rel. Des. Geraldo Correa Bastos; Julg. 11/02/2026; Publ. 12/02/2026) – destaquei.

Portanto, diante da ausência de reparação do dano e da elisão da presunção de incapacidade econômica pela constituição de advogado particular, o agravante não satisfaz o requisito previsto no art. 9º, inciso XV, do Decreto nº 12.338/2024, revelando-se irretocável a decisão que indeferiu o benefício.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.